Tribunal: TJDFT
Processo: 0708714-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708714-06.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: CHRONOS ODONTOLOGIA LTDA - EPP EMBARGADO: FREDERICO FAQUIM BAZAGA DESPACHO A transação homologada resolve o mérito – CPC 487, III, b -, ensejando a extinção da fase de conhecimento, com a inauguração, a pedido da parte interessada, da fase executiva perante o Juízo a quo - 516, II. Logo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos a Vara de origem perante a qual o autor poderá requerer o cumprimento da decisão homologatória do acordo. Dê-se baixa. I. Brasília, 29/10/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR